Tribunal: TJPA
Processo: 0086904-89.2015.8.14.0112
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0086904-89.2015.8.14.0112

APELANTE: CAMARA MUNICIPAL DE JACAREACANGAPARA

APELADO: MARLENE DA SILVA SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AP
ELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA CONSIDERANDA INAPTA EM TESTE PSICOTÉCNICO. EXAME PSICOLÓGICO PREVISTO NO EDITAL SEM CRITÉRIOS OBJETIVOS. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO DE DIREITOS DO CANDIDATO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO QUANTO AOS MOTIVOS DA INAPTIDÃO. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Na forma da jurisprudência da Corte Superior, a legalidade do exame psicotécnico em provas de concurso público está condicionada à observância de três pressupostos necessários: previsão legal, cientificidade e objetividade dos critérios adotados, e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato. Em sendo assim, ausente previsão legal acerca da exigência do exame, bem como não definidos critérios objetivos aplicados na espécie, a declaração de nulidade do ato é medida que se impõe.

2.

Apelação Cível conhecida, porém, improvida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos Apelação Cível nº 0086904-89.2015.8.14.0112.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer da Apelação Cível e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Jacareacanga/Pa, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER Nº
0086904-89.2015.8.14.0112 movida por
MARLENE DA SILVA SOUSA
, contra
CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREACANGA.

Consta dos autos que a impetrante prestou concurso público
para o cargo
ef
etivo de Auxiliar de Serviços Gerais,

realizado pelo Município de Jacareacanga/PA, conforme edital nº 001/2012, tendo restado classificada no
primeiro lugar do certame.

Aduz que após ter sido submetida aos exames médicos, foi considerada inapta no exame psicológico.

Afirma não se portadora de problemas neurológicos ou psicológicos que configurem impedimento para o cargo público para o qual concorreu e foi aprovada.

Menciona que o edital correspondente não prevê critérios objetivos para o exame e tampouco existe lei municipal prevendo a necessidade do referido teste para a ocupação do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais.

Requereu, portanto, a antecipação da tutela para que se determinasse a imediata diplomação e posse da requerente para ocupar o cargo de auxiliar de serviços gerais, face a ilegalidade do ato, por ausência de previsão legal e falta de critérios objetivos no corpo do edital, requerendo ao final da demanda que o pedido fosse julgado procedente, tornando definitiva a medida liminar de diplomação e posse da requerente.

Em apreciação ao feito, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a ilegalidade da exigência de exame psicológico para o ingresso no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, contida no edital 001/2012, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais em favor da autora, representada pelo valor do salário base do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, devido desde a data em que a autora deveria ter tomado posse no cargo até a data da posse provisória por ordem judicial.

Face a sentença, o Município de Jacareacanga interpôs o presente recurso de Apelação afirmando que os Municípios possuem autonomia administrativa para regulamentar as relações com seus servidores, cabendo à LC n.º 51/2003 regulamentar o direito e deveres dos servidores locais, sendo que em seu art. 9º, dispõe que a nomeação para cargo público só se efetivará quando o candidato aprovado em concurso for julgado apto física e mentalmente para o seu exercício, em prévia inspeção médica oficial.

Afirmou que quanto à suposta ausência de previsão de critério objetivos para a realização do exame psicológico, se faz desnecessário uma vez que o exercício dessa profissão é regulamentado pelo Conselho Federal de Psicologia que estabelece parâmetros para proceder à avaliação.

Requer, por fim, o recebimento e provimento da apelação para que a decisão guerreada seja reformada a fim de indeferir todos os pedidos da apelada.

Apresentadas Contrarrazões, a autora/apelada refutou o alegado.

Instado a se manifestar o Ministério Público, o representante ministerial opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo, para que seja mantida integralmente a sentença hostilizada.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se a presente controvérsia quanto a eliminação de candidata no exame psicológico relativo ao Concurso Público
realizado pelo Município de Jacareacanga/PA, edital nº 001/2012, para qual concorreu.

Ao analisar o presente feito, é importante, inicialmente, destacar que a observância das regras do edital e o cumprimento integral de suas disposições são medidas de extrema importância para todo e qualquer concurso público. Afinal, é com a publicidade e a predefinição das fases e critérios avaliativos que os candidatos conseguem ter segurança e igualdade no processo avaliativo.

Sabe-se que, em regra, não cabe ao Poder Judiciário interferir no andamento e nos critérios adotados nos concursos públicos, pois essa definição está inserida no âmbito da discricionariedade administrativa.

Nesse sentido, o Poder Judiciário atua em defesa dos direitos violados dos candidatos, prezando pela garantia dos princípios constitucionais da legalidade e da moralidade em concursos públicos e, ao mesmo tempo, estabelece critérios objetivos que balizem a possibilidade dessa intervenção, de modo a respeitar a autonomia gerencial da Administração Pública.

In casu
, temos que o exame psicológico está efetivamente previsto do edital do concurso, porém a sua legalidade e legitimidade está condicionada na observância dos critérios objetivos e a possibilidade de seus resultados serem revisados pelos candidatos interessados.

Portanto, não se questiona a previsão legal do exame psicotécnico, mas sim, a forma com que o referido exame foi realizado, especialmente considerando que o edital prevê a realização do exame, porém não esclarece aos candidatos a sua forma de aplicação.

Analisando os documentos constantes dos autos, verifica-se que o candidato não teve acesso aos motivos que levaram a sua inaptidão no exame psicotécnico, da mesma forma em que não teve conhecimento dos requisitos necessários para a sua aprovação na Avaliação Psicológica.

A ausência de conhecimento quanto aos motivos de sua eliminação, no teste psicológico, impossibilita o candidato de recorrer do resultado, posto que não tem conhecimento do motivo que deve atacar no recurso.

Assim, considerando que se mostra claro a ocorrência de violação de direitos fundamentais do candidato, uma vez que restou inobservado os princípios da informação inerente aos atos administrativos, bem como da isonomia, de forma que tais irregularidades, resultam na nulidade do ato.

Neste sentido:

DMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO DECLARADO NULO PARA DETERMINAR A PARTICIPAÇÃO DO CANDIDATO NAS DEMAIS ETAPAS DO CERTAME. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME. 1. Na forma da jurisprudência desta Corte, "a legalidade do exame psicotécnico em provas de concurso público está condicionada à observância de três pressupostos necessários: previsão legal, cientificidade e objetividade dos critérios adotados, e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato" , razão pela qual, "Declarada a nulidade do teste psicotécnico, em razão da falta de objetividade, deve o candidato submeter-se a novo exame" (STJ, AgRg no Ag 1.291.819/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 21/6/2010). 2. Recurso Especial conhecido e, nessa parte, provido. ( REsp 1655461/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 02/05/2017)

Por fim, há ainda que ser mencionada a ausência de previsão em lei específica quanto à exigência de avaliação psicológica para ingresso no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais da Câmara Municipal de Jacareacanga-PA.

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a sentença hostilizada, nos termos da fundamentação lançada.

P.R.I.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 05/12/2023